Tribunal: TJMT
Processo: 1004162-90.2018.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004162-90.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NAIR MERLOTI SPINA - CPF: 053.326.618-19 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA
DE comprovação mínima quanto aO
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de documentos comprobatórios de vínculo com a demandada descaracteriza a legitimidade da autora ante a ausência de comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

Facultada a emenda à inicial sem o devido cumprimento, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004162-90.2018.8.11.0007

APELANTE:
nair merloti spina

APELADO:
ympactus comercial
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
nair merloti spina
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
MMª. Juíza Janaína Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da Ação de Liquidação de Sentença
nº 1004162-90.2018.8.11.0007, ajuizada
em desfavor de
ympactus comercial s/a
, que indeferiu
a petição inicial diante da ilegitimidade ativa da autora, nos termos do art. 330, inciso IV, do CPC e
julgou extinta
a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo
códex
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a empresa
ympactus comercial ltda
, conhecida como Telexfree teve suas atividades bloqueadas e posteriormente caracterizadas como pirâmide financeira, ocasião em que teve ajuizada a Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Estado do Acre, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, sob n. 0800224-44.2013.8.01.0001, teve sentença prolatada em 16 de setembro de 2015, em que declarou a nulidade de todos os contratos firmados com os divulgadores.

Aduz que a empresa Telexfree foi condenada para que liberasse o acesso aos históricos e extratos para que todos os seus divulgadores tivessem acesso aos extratos para utilizarem como prova na ação judicial para devolução dos valores por ele investidos e, como não houve cumprimento da determinação, restou impossibilitado o seu acesso às informações necessárias para comprovação do vínculo negocial.

Defende que compete a Telexfree o dever de exibir a documentação relacionada à conta do divulgador cadastrada em seu nome e CPF, necessária para a apuração do quantum devido pela Telexfree, sob pena de recair a autora a produção de prova diabólica porquanto de dificílima produção, ante o quadro que se apresenta pelos documentos perfectibilizados na página virtual da empresa, atualmente bloqueada.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença recorrida, bem como o recebimento da inicial em todos os seus termos, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
nair merloti spina
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
MMª. Juíza Janaína Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da Ação de Liquidação de Sentença
nº 1004162-90.2018.8.11.0007, ajuizada
em desfavor de
ympactus comercial s/a.

Ressai dos autos que a apelante ajuizou a ação de liquidação de sentença, alegando ter desembolsado o valor atualizado de R$ 90.629,77 (noventa mil, seiscentos e vinte nove reais e setenta e sete centavos) para aquisição de 11 (onze) cotas de investidor/divulgador da empresa Ympactus Comercial Ltda – Telexfree, contudo, em decorrência de decisão judicial, houve o bloqueio das atividades consideradas como pirâmide financeira, sendo também declarada a nulidade de todos os contratos celebrados com a empresa, motivo pelo qual ingressaram com liquidação de sentença a fim de obterem a restituição do valor investido, devidamente atualizado.

Ao analisar o feito, a Digna Magistrada indeferiu
a petição inicial diante da ilegitimidade ativa da autora, nos termos do art. 330, inciso IV, do CPC e
julgou extinta
a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo
códex
.

Pois bem. A controvérsia reside em aferir se a autora, ora apelante detém a legitimidade ativa para ingresso da ação, ante a ausência de comprovação de vínculo com a empresa demandada.

In casu
, inobstante a apelante alegar que apenas a informação de login de suas cotas sustentam o acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alegados, o que na hipótese não restou demonstrado.

É que para obter a restituição dos valores que alega ter dispendido, caberia a parte autora/apelante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar a existência de vínculo com a apelada como pagamento das cotas, depósitos ou transferências bancárias ou até mesmo
prints
de tela do Sistema Back Office, que comprovassem a sua relação, o que não o fez.

Extrai-se dos autos, especialmente pelo documento acostado no Id. 9790965, a apresentação de requerimento de devolução de valores que por sua natureza, não comprova a existência de vínculo contratual com a empresa apela ou ao menos início de provas dos valores investidos.

Logo, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que cabe ao réu demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Constata-se que o juízo singular indeferiu os pedidos da inicial, por não ter a autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

No entanto, salienta a apelante que em determinadas hipóteses como do presente caso, permite-se a modificação desse comportamento quando verificada forte dificuldade probatória relacionada a algumas das partes em detrimento da outra, afasta-se a rigidez da partilha estática do ônus legal da prova e adota-se critério mais flexível que a doutrina denomina ônus dinâmico da prova.

Ocorre que
a aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova se mostra inadequada no caso em tela, até porque mesmo em caso de inversão do ônus da prova, caberia a autora fazer prova mínima do alegado direito
.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício em situação idêntica a dos autos, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS A AUTORA AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO). II – O art. 397, III do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso.”
(N.U 1005845-17.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Outro não é o entendimento desta Egrégia Câmara,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.”
(N.U 1002931-45.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado e facultado ao autor a emenda à inicial, sem o devido cumprimento, impõe-se o indeferimento da inicial.”
(N.U 1000129-40.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Portanto, ante a ausência de comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
nair merloti spina
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020